Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOMEAÇÃO. ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGAS. DESISTÊNCIA PRÉVIA DE CANDIDATOS A SEREM NOMEADOS. PRETERIÇÃO IMOTIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II – A impetrante ficou classificada fora das vagas originalmente previstas no edital de abertura do concurso público, mas houve inequívoca manifestação do Poder Público quanto à necessidade do preenchimento de 100 vagas no último dia do prazo de validade, sobre a qual a Administração teve ciência prévia da desistência de 55 candidatos que seriam nomeados na referida data, o que caracteriza a preterição imotivada e, por consequência, o direito líquido e certo da impetrante quanto à nomeação para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Apoio Administrativo.
III – Segurança concedida.